Tribunal: TJDFT
Processo: 0744853-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744853-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POLISERV CONSTRUCAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR SOARES GARCIA AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK DECISÃO POLISERV CONTRUÇÃO LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 175550525, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade de citação ajuizada contra CONDOMÍNIO GREEN PARK, que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender o proc. no 0720460-26.2022.8.07.0001, até ulterior determinação do Juízo, in verbis: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por POLISERV CONSTRUCAO EIRELI, em desfavor de CONDOMINIO GREEN PARK, conforme qualificações constantes dos autos. Ante alegação de vício na citação, formula pedido de tutela provisória para "que que sejam suspensos os autos no. 0720460-26.2022.8.07.0001, até posterior deliberação por parte deste juízo". Determinada a emenda à petição inicial, a parte autora insiste na possibilidade da ação declaratória, pois 'pode ser necessário ouvir testemunhas e perícia'. Decido. Não é caso de concessão da tutela provisória. A citação em endereços diversos do que indicou a autora decorreu de certidão de oficial de justiça que goza de presunção de legitimidade. Aliás, confira-se o teor da certidão: "Certifico e dou fé que me dirigi ao endereço indicado às 09h30 de 15/06/22, às 17h15 de 24/06/22 e às 09h30 de 27/06/22, mas DEIXEI DE CITAR POLISERV CONSTRUCAO EIRELI porque não encontrei ninguém no local. Em todas as diligências a sala estava fechada, sem qualquer identificação do que funcionava no local e ninguém soube informar sobre a requerida". (ID 175145709, p. 187, destaques nossos). Logo, há que se ter prova segura de que esta certidão do oficial de justiça é falsa. Além disso, nesta petição inicial o administrador da empresa autora indicou o número de seu celular (61) 98583-8583 - ID 175145695, p. 1, o qual é exatamente o mesmo terminal para o qual se enviou mensagem por aplicativo, à luz da certidão de ID 175145709, p. 194, a retirar a credibilidade da alegação de que não tomou conhecimento da demanda, a demandar dilação probatória e apuração de eventual falta de lealdade processual e cooperação. Eis trecho da carta de citação e a certidão do Oficial de Justiça: "Por meio desta carta, fica citado(a) PAULO CESAR SOARES GARCIA, CPF: 359.090.301-59, representante legal de POLISERV CONSTRUCAO EIRELI, endereço: QNA 35 CASA 03, 03, FUNDOS, TAGUATINGA, BRASÍLIA - DF - CEP: 72110-350, e-mail: Whatsapp (61) 98583-8583, Certifico que DEIXEI DE CITAR o (a) Sr. (a) PAULO CESAR SOARES GARCIA, pois não foi possível entrar em contato com o (a) mesmo (a) por intermédio dos meios eletrônicos aduzidos no mandado. Necessário salientar que a tentativa de comunicação por meio do aplicativo de WhatsApp restou infrutífera, uma vez que a mensagem foi encaminhada no dia 30 de junho de 2022 e até o presente momento não obtive qualquer resposta. (Destaques nossos) Ademais, constam documentos dos correios com assinatura de quem os recebeu destinados à empresa autora (ainda que em endereços que seriam de seu sócio/representante - vide aviso de recebimentos de ID's 175145709, p. 196 e 197), de modo que necessária dilação probatória. Ademais, como justificado pela empresa ao emendar a petição inicial, divisa-se a necessidade de produção de provas, pois pelos documentos anexados não se divisa motivos para suspender o cumprimento de sentença em curso neste juízo. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, pois necessária maior dilação probatória. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada via AR e via publicação aos advogados do condomínio réu que estão cadastrados nos autos associados, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” Do exame dos autos originários, vê-se que a agravante-autora declinou o seguinte pedido inicial (id. 175145695, pág. 12), na ação declaratória de nulidade, in verbis: “IV. DOS PEDIDOS 37. Em vista do exposto, requer: A. O deferimento do pedido de tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do CPC, para que que sejam suspensos os autos no. 0720460-26.2022.8.07.0001, até posterior deliberação por parte deste juízo. B. A citação da requerida para contestar a presente ação, sob pena de sofrer os efeitos da revelia, com base no artigo 344 do CPC; C. A total procedência da ação, para que seja declarado nulo o ato citatório, bem como de todos os atos subsequentes, em virtude do vício na citação; D. A condenação da requerida nos honorários de sucumbência, com arrimo no artigo 85 do CPC. É atribuída a causa o mesmo valor do processo de referência, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” (id. 175145695, pág. 12; autos originários) A agravante-autora informou, na réplica (id. 184300413) apresentada na ação originária, que foi proferida r. decisão no processo no 0720460-26.2022.8.07.0001, a qual declarou a nulidade da sua citação, in verbis: Processo no 0720460-26.2022.8.07.0001 “Cuida-se de impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID no 177649277), já ofertado o contraditório (ID no 180559483). Decido. Da Nulidade da citação Com razão a POLISERV CONSTRUÇÃO EIRELI. Verifica-se que o réu foi considerado citado, com fulcro no art. 248, §4o do CPC, na Rua 37 Norte, Lote no 4, Apt 802, Norte (Águas Claras), BRASÍLIA - DF, 71919-360 (ID no 131192010). Ocorre, no entanto, que o réu trouxe aos autos declaração do síndico do prédio diligenciado, informando que `as pessoas POLISERV CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ: 28.172.885/0001-25 e PAULO CESAR SOARES GARCIA – CPF: 359.090.301-59 não residiram ou se estabeleceram na referida unidade’ (ID 177649289). Diante dessa informação por escrito do funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, conclui-se que o AR de ID no 131192010 foi enviado para endereço diverso do réu. Corrobora com essa informação a certidão do oficial de justiça que ao diligenciar o referido endereço certificou que ‘NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de POLISERV CONSTRUCAO EIRELI, representado por Paulo Cesar Soares Garcia, uma vez que tanto ele quanto a empresa são desconhecidos no local’ (ID 175473816). Assim, diante da citação em endereço incorreto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação com o retorno do processo a fase correspondente. Na oportunidade, diante do comparecimento espontâneo do réu, considero-o citado e abro o prazo, a contar da intimação desta decisão, para oferecer contestação.” (ID 184300414, autos originários). Na resposta ao presente recurso (id. 54689419), o agravado-réu defendeu o seu não conhecimento, diante da prolação da supracitada r. decisão, da qual informou não recorrer. Intimada (id. 55161510) a manifestar se persistia o seu interesse no julgamento do presente recurso, a agravante-autora pugnou (id. 55648571) pelo prosseguimento do processo, sob fundamento que de que não litiga sob o manto da justiça gratuita. Diante do contexto delineado, com a declaração da nulidade da citação da agravante-autora no processo no 0720460-26.2022.8.07.0001, está configurada a perda superveniente do interesse recursal, visto que não há utilidade do provimento jurisdicional almejado. Por fim, a r. decisão agravada não condenou a agravante-autora ao pagamento das despesas processuais, razão pela qual também não subsiste o prosseguimento do recurso pelo alegado motivo de que “a agravante não litiga sob o manto da justiça gratuita” (id. 55648571). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora